Tribunal: STF
Processo: ARE 1451328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO. CREDITAMENTO PELA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STJ E DO TRF5. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela empresa contra sentença que denegou a segurança impetrada, na qual a impetrante objetivava o reconhecimento do direito ao creditamento do PIS e da COFINS na aquisição de bens (combustíveis - gasolina e óleo diesel) sujeitos ao regime monofásico, tributados no início da cadeia de comercialização, que são por ela revendidos, com alíquota zero dessas contribuições sociais, garantindo-se a aplicação do art. 17, da Lei nº. 11.033/04, com direito a compensação, observado o prazo prescricional.



    2. O STF firmou entendimento segundo o qual " não há que se falar em ofensa ao princípio da não- cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias ". (RE 762892 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015).



    3. In casu, cuida-se de empresa submetida ao regime monofásico de tributação, inexistindo razão, pois, para se falar em aproveitamento de créditos de PIS/COFINS.



    4. Isso porque na técnica da tributação monofásica "desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção do creditamento, qual seja, a superposição tributária, dado que o tributo fica submetido a uma incidência única, com alíquotas mais elevadas do que as utilizadas no sistema de escrituração de créditos. Antecipa-se, assim, a cobrança com uma alíquota única para industriais e importadores, próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, eximindo-se de pagamento os revendedores, a fim de se compensar a desoneração das etapas de comercialização". Assim, "ocorrendo uma única vez o fato gerador, aqueles que adquiriram os bens sujeitos às alíquotas cobradas concentradamente em uma só etapa (incidência monofásica) não podem se creditar dos valores já recolhidos pelos produtores, sob pena de haver uma desoneração da produção, o que representaria uma isenção no pagamento do tributo" (TRF5, 08009737020174058302, AC/PE, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, j. 22/05/2018).



    5. A orientação esposada pela Quarta Turma desta Corte Regional, em sua composição ampliada (art. 942 do CPC), é no sentido de que "as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao gamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não Cumulativo" (AC 0804609-79.2019.4.05.8300, Rel. Des. Federal MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO [conv.], 4ª Turma, j. 13/08/2019).



    6. Precedentes deste TRF5 no mesmo sentido: AC 08110477620184058100, Rel. Des. Federal ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 03/02/2020; AC 08094758520184058100, Rel. Des. Federal LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 15/05/2019; AC 0812649-21.2017.4.05.8300, Rel. Des. Federal ROGÉRIO DE MENESES FIALHO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 12/04/2018; AC 0800150-68.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR, 4ª Turma, JULGAMENTO: 12/06/2018.



    7. Acerca da aplicação do disposto no art. art. 17 da Lei nº 11.033/04 (" As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações "), prevalece, na Segunda Turma do STJ, o posicionamento de que, apesar de a norma contida no mencionado dispositivo não possuir aplicação restrita ao REPORTO, as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS e à COFINS em regime especial de tributação monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor, por estarem fora do regime de incidência não cumulativo. Precedentes: AgInt no REsp. 1.653.027/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 22/5/2019; AgInt no AREsp. 1.221.673/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJE 23/04/2018.



    8. O benefício contido no art. 17 da Lei nº 11.033/2004, de que o vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e COFINS, só se confirmaria no caso de os bens adquiridos estarem sujeitos a o pagamento das contribuições, o que não acontece com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico, que não têm legitimidade para pleitear o referido creditamento.



    9. Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente